Tribunal: TJPA
Processo: 0810061-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810061-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: CJL CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 730, INCISO I, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.

1 -
In casu
apesar de regularmente citado sobre a execução de título executivo extrajudicial, o Município agravante deixou de apresentar embargos do devedor, ensejando a sentença de homologação dos cálculos apresentados pelo exequente e determinação de expedição de precatório, sendo que, após o trânsito em julgado da referida decisão, o Município agravante insurgiu-se arguindo em impugnação as matérias consignadas no arrazoado, que somente podem ser apreciadas na via rescisória, face o óbice intransponível da coisa julgada, tendo em vista a inaplicabilidade de reexame necessário nestas circunstâncias (art. 475, incisos I e II, do

CPC/73), consoante precedentes do STJ, e a obediência ao procedimento estabelecido no art. 730, inciso I, do CPC;

2 – As provas existentes nos autos são suficientes para a finalidade de comprovação da transferência do crédito objeto da execução e correspondente direito a substituição processual na forma deferida, face a comprovação da cadeia sucessória que indica a legitimidade ativa
ad causam
da exequente;

3 – Tendo o Município agravante impugnado o cumprimento de sentença, ainda que de forma intempestiva, não pode desfrutar do benefício do art.

1.º-D da Lei n.º 9.494/97, por conseguinte, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mantidos, por força da sucumbência, na forma disposta no art. 85
caput
do CPC/15 e interpretação
contrário senso
do seu §7.º;

4 – Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Relator), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da costa Neto,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.11.2023 até 13.11.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MUNICÍPIO DE MARABÁ contra decisão monocrática proferida em sede de AGRAVO DE
INSTRUMENTO que havia interposto em desfavor de CJL CONSTRUTORA LTDA – EPP, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo, para reconhecer a
nulidade da intimação da
decisão proferida por esta R
elatora, em 17.01.2018, publicada no DJ em 25.01.2018, por ausência de identificação do procurador do agravante, determinando a republicação da mesma com o nome dos procuradores apontados e respectivas inscrições na OAB/PA, assim como seja expedido novo AR, para intimação das partes interessadas, mas negou provimento ao agravo de instrumento em relação as demais matérias levantadas no arrazoado.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que a discussão sobre a ilegitimidade ativa do exequente por cessão de crédito decorrente de instrumento particular, foi tratada na decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento e não teria sido objeto da sentença homologatório do cálculo da execução e embargos do devedor, eis que não teria operado a coisa jugada sobre a mesma, e deveria ter sido reconhecida a ilegitimidade arguida, pois o contrato administrativo teria sido firmado com a empresa
M. B. PAIVA CONSTRUTORA – ME (CONSTRUMARC), portadora do CNPJ nº 11.484.595/0001-14, mas a execução foi promovida pela agravada que firmou acordo judicial homologado perante outro juízo da Comarca de Barretos (SP), extraído de uma medida cautelar preparatória de arresto, firmado entre a exequente e a empresa M. B. Paiva Construtora – ME, mas sem a anuência do Poder Público, e que o referido documento careceria de legalidade e legitimidade, por inobservância dos ditames legais apontados no arrazoado.

Argui ainda que a decisão do TJ/PA de anulação da intimação do advogado acarretaria a necessidade de anulação de todos os atos subsequentes, inclusive da própria decisão que rejeitou a intimação proposta pelo Município agravante, na forma do art. 281 do CPC, por conseguinte, requer a nulidade de todos os atos subsequentes.

Sustenta ainda a indispensabilidade do reexame necessário das matérias apreciadas na sentença de homologação dos cálculos de embargos do devedor, para que sejam acolhidos e julgados procedentes os embargos do devedor e rejeitar a execução, por ausência de provas indispensáveis a sua propositura e a vedação de enriquecimento ilícito, que seria matéria de ordem pública suscetível de apreciação em qualquer faz processual.

Invoca ainda em seu favor a aplicação do disposto no art. 1.º-D da Lei n.º 9.494/97, que estabelece a não incidência de honorários advocatícios em execução não embargada, que seria matéria de ordem pública também apreciável em qualquer fase do processo e que deveriam ser afastados os honorários arbitrados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requer assim seja conhecido e provido ao agravo interno para a reforma da decisão agravada, consoante os fundamentos apresentados no arrazoado.

As
contrarrazões foram apresentadas no ID-
13801547 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de Sessão de Plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na hora e data constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Ante de apreciação da matéria objeto do agravo interno, faz-se necessário um breve histórico dos fatos e fundamentos que antecederam a decisão agravada em ordem cronológica, para a correta compreensão da matéria controvertida entre as partes.

Diante da ausência da apresentação de embargos do devedor pelo agravante na execução promovida, o MM. Juízo
a quo
promoveu a homologação dos cálculos e determinou a expedição de precatório para pagamento da importância homologada remanescente, no valor atualizado de R$ 344.883,89,
datada de 13.03.2015
, consoante o procedimento estabelecido no art. 730
caput
e inciso I, do CPC/73, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de execução por quantia certa, proposta por CJL INCORPÇRADORA E CONSTRUTORA LTDA contra MUNICÍPIO DE MARABÁ, ambos qualificados nos autos.

Em despacho inicial, o juízo determinou a citação do Município para querendo opor embargos, (fls. 94) dos autos. Devidamente citado, o município quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme certidão as (fls. 96/97 e 111).

II

- DA FUNDAMENTAÇÃO.

Nas execuções contra a fazenda Pública, dispõe o artigo 730 do Código de Processo Civil, que, citar-se-á a fazenda pública para opor embargos em 30 (trinta) dias, se esta não opuser no prazo legal, observar-se-á as seguintes regras:

I
- O juiz requisitará o pagamento por intermédio do tribunal competente; (redação dada pela Lei n° 9.4394 de 10 de setembro de 1997).

No caso em tela, o Município foi citado, contudo não opôs embargos. conforme certidão as (96/97 e
111).

III

- DO DISPOSITIVO.

IPSO FACTO, homologo o valor incontroverso, planilha fls. 115, ante a inexistência de embargos, nos termos do artigo 730 do CPC, e determino que oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, requisitando o pagamento via expedição de precatórios. Honorários em 10% sobre o valor da causa, pelo executado.”

Importa salientar que
a decisão foi publicada em nome do Procurador do Município, Alexandre Lisboa dos Santos,
no Diário de Justiça Eletrônico em 26.03.2015,
conforme se verifica do ID- 2485137 - Pág. 9, e
como não houve recurso da parte interessada, foi certificado o trânsito em julgado da mesma, conforme se verifica das Certidões constantes do ID-
2485137 - Pág. 8.

O Município agravante se insurgiu-se posteriormente contra a decisão interlocutória
proferida em 23.08.2019
, que resolveu a impugnação ao cumprimento da sentença (processo n.º 0000453-90.2013.8.14.0028) apresentada de forma intempestiva, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, nos autos da ação que lhe move CJL INCOPORADORA E CONTRUTORA LTDA, pelo procedimento comum ordinário.

O executado, citado pessoalmente por oficial de justiça, após o trânsito em julgado da sentença que homologou o valor da execução, apresentou esta impugnação arguindo defeito na citação.

Eis o relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O executado arguiu defeito na citação por não ter sido observada a sua prerrogativa de Fazenda pública que impõe a sua intimação com carga dos autos. Vejo que tal argumento não se sustenta frente ao contexto dos autos.

A certidão de fls. 97, deixa
evidente
que a citação foi pessoal por oficial de justiça, na pessoa do procurador geral do Município e não por correio como arguiu o executado. Como bem pontua em sua manifestação apenas a intimação exige a remessa dos autos e isso foi respeitado.

O réu cita dispositivos do código de processo civil vigente, no entanto, o ato se aperfeiçoou sob a égide da lei antiga, tendo em
vista
o tempus regict o actum.

Ressalto
que o código antigo de processo civil não
previa
a necessidade de remessa dos autos quando da intimação da Fazenda Pública, tal prerrogativa era restrita ao procedimento da execução fiscal (art. 25. caput e P único, da LEF), apenas com a égide do código de processo civil de
2015,
o qual cita o réu em sua impugnação. é que tal prerrogativa foi estendida ao procedimento comum ordinário.

Contudo, mesmo na égide da nova
lei,
a prerrogativa se
restringe
a intimações, e não a todo e qualquer ato de comunicação, a exemplo da
citação,
que deve ser pessoal, mas não exige remessa dos autos.

Ademais, há de se observar que nestes autos restou operada a coisa julgada, que somente poderá ser desfeita por ação própria, observado o prazo decadencial para sua propositura.

E, mesmo sendo cabível a querela
nullitatis,
para além de tal prazo decadencial, essa se restringe a hipóteses em que tenha havido defeito na citação ou intimação onde fique evidente o prejuízo, o que não é o caso dos autos, já que o Município réu. apesar de impugnar a execução arguindo a nulidade processual sequer se deu ao trabalho de impugnar parâmetros de cálculos.

Isto posto. REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada condenando o Município réu em 10% de honorários sucumbenciais
relativo
ao incidente. Faculto ao causídico beneficiário dos honorários. passado em julgado a condenação, a expedição de ofício requisitório destacado. Nos termos do art. 778, §1.º,
III,
do CPC.
defiro a sucessão processual requerida às fls. 133, tendo em vista a comprovada cessão de crédito por ato intervivos, devendo ser retificado o polo ativo da demanda para constar a partir de agora o nome da H.J. MUNIZ CONSTRUTORA EIRELLI...”

A referida decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 30.08.2019 e houve regular intimação do Município agravante, posto que o Procuradoria do Município
obteve vistas dos autos em 11.10.2019
, conforme certidão constante do ID-
2484539 - Pág. 1, por conseguinte, não se cogita de qualquer irregularidade na referida intimação.

Na realidade, o agravo de instrumento foi acolhido apenas em relação a irregularidade na publicação da intimação da decisão proferida
em 17.01.2018, publicada no DJ em 25.01.2018, em razão da ausência do nome e número de inscrição de OAB do advogado na publicação, por conseguinte, e foi determinada a
republicação.

Ocorre que, a referida decisão tratou apenas da existência de remessa
equivocada dos autos ao 2.º grau, para a finalidade de reexamine necessário da sentença de homologação dos cálculos, que já havia transitado em julgado, por conseguinte, foi determinada a expedição de precatório, ou seja: em nada prejudicou o agravante, posto que obedecido o procedimento do
art. 730, inciso I, do CPC/73, pois, na realidade, todas as matérias fáticas levantadas no arrazoado são intempestivas, após o transito em julgado da sentença de homologação do valor executado, posto que deveriam ser arguidas em sede de embargos do devedor, que não foram opostos pelo agravante.

Ressalta-se que a situação tratada não se enquadra na hipótese de duplo grau de jurisdição, mas sim de aplicação do procedimento estabelecido no
art. 730, inciso I, do CPC/73, por se tratar de execução de título executivo extrajudicial, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, na forma dos fundamentos da decisão republicada
in verbis:

“Analisando os autos, verifico que a decisão objeto do reexame foi proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do Município de Marabá/PA e implicou em simples homologação da atualização de cálculo e determinação de expedição de oficio ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a expedição de precatório para pagamento, face a inexistência de oposição de embargos pelo executado, conforme certificado à fl. 97, seguindo, portanto, o procedimento especifico estabelecido art. 730, inciso I, do CPC/73 vigente à época (atual art. 910, §1.º, do CPC/15), nos seguintes termos:

‘Art. 730- Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras:

I – O Juiz requisitara o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;’

Daí porque, a decisão em questão não tem natureza de sentença cognitiva, pois não contém conteúdo cognitivo condenatório da Fazenda Pública, para a finalidade de aplicação do reexame necessário, na forma do art. 475, inciso I, do CPC/73.

Por outro lado, a obrigatoriedade de duplo grau envolvendo procedimento executivo em desfavor da Fazenda Pública encontra-se restrita a hipótese de julgamento de procedência, no todo ou em parte, de embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública, ex vi art. 475, inciso II, do CPC/73, situação não ocorrida na espécie.

Logo, a matéria tratada na decisão proferida pelo Juízo a quo não se encontra sujeita ao reexame necessário, na forma prevista no art. 475, incisos I e II, do CPC/73, e há regramento específico em relação a hipótese de não oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, conforme disposto no art. 730 do CPC/73 (atual art. 910, §1.º, do CPC/15).

Ademais, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça consignam ser incabível o reexame de sentença fora das hipóteses expressamente estabelecidas no art. 475, incisos I e II, do CPC/73, pois, por se tratar de exceção processual, as hipóteses devem ser interpretadas de forma restritiva, o que indica a inaplicabilidade do reexame, por ausência de previsão legal, de duplo grau da decisão que não tem caráter condenatório cognitivo, muito menos se enquadra na situação de sentença proferida, em sede de embargos à execução de dividida ativa, em desfavor da Fazenda Pública.

Neste sentido, temos os seguintes julgados sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Nos termos do art. 475, II, do CPC, é cabível reexame necessário quando se tratar de embargos propostos em execução de dívida ativa.

2. Não cabe recurso de ofício contra a sentença proferida em embargos à execução de título judicial. Precedentes.

3. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1467426/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015)

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - REEXAME NECESSÁRIO - DESCABIMENTO - ARTS. 475, II, CPC - PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, consoante diversos precedentes da Corte Especial, firmou entendimento no sentido de que o reexame necessário em processo de execução limita-se à hipótese de procedência dos embargos opostos em execução de dívida ativa, sendo incabível nos demais casos de embargos do devedor.

2. Recurso especial provido.”

(REsp 1131341/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 14/10/2009)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL OPOSTOS PELA FAZENDA NACIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. ART.

475, II, DO CPC. DESCABIMENTO.

1.
A sentença que julga os embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Nacional não está sujeita à remessa oficial do art. 475, II, do CPC.

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1064371/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 04/05/2009

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO A EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DE OFÍCIO. ART. 475 DO CPC. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E NÃO-PROVIDOS.

1. Embargos de divergência interpostos pelo Município de Três Lagoas/MS em face de acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao recurso especial em razão de ter a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabelecido que a sentença proferida em embargos à execução está sujeita ao reexame obrigatório tão-somente na hipótese circunscrita no inciso II do art. 475 do CPC (com a redação conferida pela Lei 10.352/01).
Alega o ente público que no caso presente, a execução fundou-se em título extrajudicial,

razão por que faz-se necessário o reexame obrigatório da sentença
e que há de se afastar a multa por litigância de má-fé, porquanto o ente público fundamentou-se no fato acima citado. Impugnação do embargado sustentando que somente foi atacado um dos fundamentos do acórdão do recurso especial e que a verificação do cumprimento de contrato de prestação de serviço advocatício implica exame de matéria de fato, vedado pela Súmula nº 7/STJ.

2.
A remessa de ofício consignada no art. 475, II do Código de Processo Civil, não alcança a hipótese na qual a Fazenda, impugnando execução apresentada pelo particular, opõe embargos e obtém parcial provimento.

3.
Essa disposição, no que se refere a embargos à execução, aplica-se tão somente à hipótese formal e expressamente estabelecida no Código de Processo Civil, segundo a qual a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública somente produz efeito após confirmada pelo tribunal.

4. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos, reafirmando-se, sobre o tema, o entendimento já consolidado por esta Corte Superior.”

(EREsp 522.904/MS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 24/10/2005, p. 159))

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO-CABIMENTO. LIMITES DO ART. 475, II, DO CPC (NOVA REDAÇÃO). ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO.

1. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo, examinando e decidindo, fundamentadamente, as questões deduzidas em sede processual própria, entrega à parte recorrente de forma adequada a indispensável prestação jurisdicional.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no sentido de que a sentença proferida em embargos à execução está sujeita ao reexame obrigatório tão-somente na hipótese circunscrita no inciso II do art. 475 do CPC, com a redação introduzida pela Lei n. 10.352/2001.

3. É cabível a cominação da pena pecuniária prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC quando, nas razões expendidas em sede de embargos de declaração, não resta demonstrada nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, nem mesmo a ocorrência de notório caráter de prequestionamento (Súmula n. 98/STJ).

4. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp 522.904/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 159)

Por tais razões, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para ulteriores que entender de direito, posto que o caso em espécie não se enquadrar nas hipóteses do art. 475, incisos I e II, do CPC/73, sendo incabível o reexame necessário, nos termos da fundamentação.”

Aqui o ponto angular da controvertida, o agravante não impugnou em seu arrazoado de forma especifica os fundamentos da decisão
retro
transcrita, qual seja: não se tratar de matéria sujeita ao duplo grau de jurisdição, para a finalidade de reexame necessário da sentença de homologação dos cálculos, pois se restringe a aduzir de forma genérica a indispensabilidade do reexame, por se tratar de matéria de ordem pública, consubstanciada na inexistência de prova mínima necessária ao ajuizamento da execução e enriquecimento sem causa e não poderiam ser aplicados os efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, por se tratar de direito indisponível, discorrendo sobre sua interpretação das cláusulas e condições contratuais, que supostamente não teriam sido observadas.

No entanto, em nada impugna o fato que não foram opostos embargos do devedor à execução do título executivo extrajudicial apresentado, como também não houve interposição de recurso contra a sentença de homologação dos cálculos, ensejando o trânsito em julgado da mesma, e a aplicação do procedimento estabelecido no
art. 730, inciso I, do CPC/73.

Assim, tenho que a apreciação das matérias levantadas no arrazoado relativas a apuração de fatos e interpretação de cláusulas contratuais, encontra óbice intransponível na coisa julgada,
que se operou

desde 14.05.2015
, conforme consta da Certidão do ID-
2484540 - Pág. 2, Certidão constante do ID- 2485137 - Pág. 1, e documentos constantes do ID- 2485137 - Pág. 07/08, por conseguinte, a discussão somente pode ocorrer na via adequada da ação rescisória.

Neste sentido, estabelece o art. 474 do CPC/73 (art. 508 do CPC/15): “
Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.”

Daí porque, não há qualquer vicio que possa levar a nulidade dos demais atos processuais que são absolutamente independentes da decisão monocrática publicada, por vício em relação a intimação do advogado,

Assim, não se cogita de vicio de nulidade dos demais atos processuais
retro
mencionados, na forma pretendida no arrazoado, pois tais atos não foram afetados pela nulidade declarada, muito menos ocasionaram prejuízo ao agravante, ensejando aplicando-se a espécie a parte final do art. 248 do CPC/15, pois a nulidade de uma parte do ato (publicação) não prejudica as outras dela independentes, muito menos afeta atos anteriores que não tenham qualquer dependência e foram praticados de forma regular, consoante o princípio da instrumentalidade das formas disposto no art. 249, §1.º, e 250, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Verifico ainda que a decisão agravada foi publicada
no Diário de Justiça Eletrônico em 30.08.2019, quando já vigorava o CPC/15, que não permite a apreciação de ilegitimidade passiva
ad causam

ex ofício
pelo Magistrado após a existência de coisa julgada, consoante o estabelecido no art. 485, VI, §3.º, do CPC/15.

Além do que, ainda que assim não fosse, em nada beneficia o agravante sobre a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
o fato do
deferimento de substituição processual consignada na decisão agravada, nos seguintes termos: “
defiro a sucessão processual requerida às fls. 133, tendo em vista a comprovada cessão de crédito por ato intervivos, devendo ser retificado o polo ativo da demanda para constar a partir de agora o nome da H.J. MUNIZ CONSTRUTORA EIRELLI...”

Isto porque, as provas existentes nos autos indicam que ocorreu à substituição processual da empresa M. B. Paiva Construtora – ME, que firmou os contratos administrativos n.º 019/2012 e 033/2012 com o Município agravante, pela empresa C J L Incorporadora e Construtora Ltda, por força de acordo firmado na ação cautelar de arresto promovida pela segunda em relação a primeira, onde ficou estabelecido que os créditos passariam a ser da credora M. B. Paiva Construtora – ME, sendo o referido acordo homologado em Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Barretos, conforme comprovado pelos documentos constantes do ID-2485133-pag. 01/14.

Outrossim, consta dos autos que foi firmado contrato de cessão de direitos e obrigações dos créditos objeto da presente execução entre a empresa M. B. Paiva Construtora – ME e a empresa H. J. Muniz Construtora EIRRELI, conforme consta da petição e contrato do ID-2485139-pag. 14/16.

Neste diapasão, as provas existentes nos autos são suficientes para a finalidade de comprovação da transferência do crédito objeto da execução e correspondente direito a substituição processual na forma deferida, face a comprovação da cadeia sucessória que indica a legitimidade ativa
ad causam.

É verdade que a agravante alega ainda a existência de divergência do valor executado e do valor cobrado na referida transferência e a ausência de registro público do documento, mas tais argumentos são meras conjecturas desacompanhadas de provas da existência de irregularidade, pois é público e notório que essas transferências de cessão de crédito judiciais sofrem evidente deságio, por força do risco envolvidos nestas situações e o tempo imprevisível de resposta do Judiciário, face os intermináveis recursos das partes.

Além do que, tendo sido efetuada a primeira transferência do crédito por homologação de acordo judicial, nada impede que haja nova transferência seguindo o mesmo procedimento pelo deferimento procedido em Juízo, face a inexistência de óbice legal neste particular, e a discussão sobre a interpretação das condições contratuais encontram óbice na coisa julgada, face a inexistência de impugnação oportuna da parte em embargos do devedor.

Por tais razões, não vislumbro também a existência de ilegitimidade ativa
ad causam
na espécie, pois os documentos apresentados são haveis a configura a legitimidade da parte exequente.

Por final, em relação a impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência, por força da aplicação do disposto no art. 1.º-D da Lei n.º 9.494/97, verifico que o caso concreto não se amolda a referida previsão legal, pois o agravante apresentou impugnação a execução, ainda que posteriormente ao trânsito em julgada da sentença homologatória, por conseguinte, não pode desfrutar do referido benefício processual.

Por se tratar de execução impugnada, onde o agravante foi evidentemente sucumbente, aplica-se o princípio da causalidade, na forma do disposto no art. 85
caput
do CPC/15 e interpretação
contrário senso
do seu §7.º, razão pela qual, a decisão do 1.º grau que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em julgamento de impugnação intempestiva deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na hora e data constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/11/2023